Tribunal: TJPA
Processo: 0004461-23.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004461-23.2020.8.14.0010

APELANTE: JOAO MATEUS OLIVEIRA MARQUES, MARCOS VINICIUS LOUREIRO BRABO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
§2º,

II E §2º-A, I,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO POR ENTENDER QUE O RECONHECIMENTO DOS RÉUS FOI PROCEDIDO SOMENTE EM FASE INQUISITIVA, NÃO TENDO SIDO RATIFICADO EM JUÍZO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. Reconhecimento procedido junto à autoridade policial que foi ratificado pela vítima em juízo, bem como por outras provas produzidas nos autos. Preliminar rejeitada.

MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA.
Provado nos autos, por tudo que consta no processo, a autoria delitiva atribuída aos recorrentes, sendo a palavra da vítima, atrelada a testemunhos prestados em juízo que demonstram, sem qualquer sombra de dúvida, que os recorrentes foram os autores do crime de roubo a eles imputado.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE.
Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações Penais interpostos por
João Mateus Oliveira Marques
e
Marcos Vinicius Loureiro Brabo,
objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/Pa, que os condenou, respectivamente, as penas privativas de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa; e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no
art. 157,
§2º,

II e §2º-A, I,
do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia
, presente à ID 6917808, de forma sintética,
que n
o dia 18/08/2020, por volta de 11:30h, os denunciados, no interior de um açougue denominado “Frigo Nelore”, subtraíram, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça, 01 (uma) carteira contendo cartões da Caixa Econômica, título de eleitor, identidade e a quantia em espécie de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) que pertenciam à vítima Everaldo Rodrigues Tenório. Ato seguinte, no mesmo dia, por volta das 17:00h, no interior de uma residência localizada na Rua Benjamin Constant, MARCOS VINICIUS LOUREIRO BRABO trazia consigo 24 (vinte e quatro) porções de substância vulgarmente conhecida como cocaína, em pó, além da quantidade em espécie de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) e uma motocicleta de cor preta, conforme auto de apreensão e termo de constatação provisória acostados aos autos.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao norte informadas.

Em razões recursais apresentadas pela defesa de Marcus Vinicius
,
ID 6917953
,
requer a defesa, em uma pretensa
preliminar levantada
, a nulidade do reconhecimento dos acusados procedido na fase inquisitiva, haja vista não ter sido ratificado em juízo.

No mérito
, postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Nas razões apresentadas pelo recorrente João Mateus, assistido pela Defensoria Pública Estadual, ID 6917955
, postula sua absolvição, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva que lhe foi atribuída. De forma subsidiária, requer a exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, por entender que inexiste prova de que este objeto foi utilizado durante o crime em questão, bem como laudo que demonstre a potencialidade lesiva da arma.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão, com sugestão para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR: Da pretendida nulidade da decisão que recebeu a denúncia
.

Requer a defesa, em uma pretensa
preliminar levantada
, a nulidade do reconhecimento dos acusados procedido na fase inquisitiva, haja vista não ter sido ratificado em juízo.

Analisando esta tese trazida no presente apelo, entendo que a mesma não merece prosperar
, vez que a vítima reconheceu, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo os recorrentes como sendo os autores do crime em estudo, sem qualquer sombra de dúvida, além do que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes no artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro.

Com efeito, havendo o
reconhecimento
do apelante tanto na Delegacia de Polícia, quanto em juízo, mostra-se irrelevante o fato do procedimento não ter seguido à risca o que dispõe o artigo
226
do
Código de Processo Penal
.

Isto porque, para além da prova atinente ao
reconhecimento
, o conjunto probatório dos autos evidencia, de modo claro e preciso, a autoria e materialidade do crime imputado aos apelantes, que passarei a tratar no tópico referente ao mérito recursal.

Ademais, cabe ressaltar que
eventual
desconformidade do
reconhecimento
com a forma prevista em lei poderá, quando muito, reduzir a sua credibilidade como prova, cuja análise deverá ser feita em conjunto com os demais elementos colhidos nos autos.

Sobre o assunto, trago o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO.

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.

ARTIGO
226
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que as provas colhidas são insuficientes para condenação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n.
7
/STJ.

2.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo
226
do
Código de Processo Penal
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja
inobservância
não
enseja
a
nulidade
do
ato
(
EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido."

(
AgRg no AREsp 1665453/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Por esta razão, rejeito a preliminar levantada
.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição dos apelantes

por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição dos apelantes, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

Em que pese a irresignação dos apelantes, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que a autoria delitiva atribuída aos recorrentes foi provada em sua plenitude,
senão vejamos
:

A vítima, EVERALDO RODRIGUES TENÓRIO, confirmou, em juízo, todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que
os denunciados chegaram em seu estabelecimento comercial e foram atendidos pelo depoente, que perguntou o que eles desejavam; que nesse momento foi anunciado o assalto e puxado uma arma de fogo para coagir o ofendido; que roubaram a carteiro da vítima com cerca de R$ 1.900,00; que a arma era um revolver; que o denunciado João Matheus foi quem puxou a arma da cintura; que reconheceu os dois denunciados na Delegacia de polícia e em juízo; que somente parte do dinheiro foi recuperado em mãos do recorrente Marcos Vinicius; que o acusado Marcos Vinicius que ficou de fora montado na motocicleta.

A outra testemunha, WELISSON DA SILVA SOUZA, disse em juízo que
é funcionário do estabelecimento assaltado; que viu quando os denunciados chegaram ao local e anunciaram o assalto; que seu patrão, vítima dos autos, ainda atendeu inicialmente um dos réus; que logo em seguida este anunciou o assalto; que levaram a bolsa da vítima; que ainda pediram o celular do depoente, mas este disse que não tinha telefone; que que estavam armados com um revolver tipo calibre 38; que o indivíduo que anunciou o assalto era o denunciado João Matheus; que o outro acusado ficou do lado de fora aguardando em uma motocicleta.

O policial militar, DEYVISO MELO ARAÚJO, disse ao juízo da causa, que
procedeu a prisão dos denunciados; que o próprio acusado Marcos afirmou para os policiais que tinha “perdido”; que confessou o crime no momento da prisão; que foi encontrado parte do dinheiro roubado com o denunciado Marcos; que já conhecia Marcos de outras ocorrências.

Os denunciados, em seu depoimento, negaram a prática do crime em questão
.

Assim, apesar da negativa de autoria dos apelantes, entendo que pelos depoimentos acostadas ao processo, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provado claramente a autoria do crime em estudo, tendo inclusive sido reconhecido os mesmos pela parte ofendida, sem qualquer sombra de dúvida.

Além do que, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que fomentasse a tese absolutória ventilada no recurso.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

2 - Da exclusão da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo.

De forma subsidiária, requer a exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, por entender que inexiste prova de que este objeto foi utilizado durante o crime em questão, bem como laudo que demonstre a potencialidade lesiva da arma.

Ora, como dito alhures na tese anterior, a vítima narrou, em seu depoimento em juízo, que um dos denunciados quando lhe abordou no interior de seu estabelecimento comercial, utilizou de uma arma de fogo, tipo revolver, para subjuga-la, retirando sua bolsa de sua posse, com certa quantia de dinheiro em seu interior, e empreendendo fuga ao final, fato este narrado de forma clara pela parte ofendida nos autos, bem como por testemunhas, sendo, neste caso, sua palavra e as demais provas produzidas o necessário para embasar tal causa de aumento de pena, já que em crimes dessa natureza, o emprego de arma de fogo poderá ser provado por outros meios, ente eles o testemunhal, que comprove o efetivo emprego da arma no crime praticado.

Além disso, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A Terceira Seção do STJ "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 15/4/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] V - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 12/3/2021).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1916225 RJ 2021/0010307-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte

do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 10/06/2024